Tribunal: TJBA
Processo: 8039402-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039402-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: SANDRO AZEVEDO DE MEDEIROS Advogado(s): EMERSON LOPES DOS SANTOS AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA COMUM (B31) EM AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO (B91). NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DA LIMINAR. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação Acidentária que postergou a análise do pedido de tutela de urgência, consistente na conversão do benefício de auxílio-doença comum (B31) em auxílio-doença acidentário (B91), para momento posterior à realização de perícia médica judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que posterga a apreciação da tutela de urgência para após a perícia médica equivale a indeferimento tácito e é passível de impugnação por agravo de instrumento; (ii) estabelecer se estão presentes, em juízo de cognição sumária, os requisitos autorizadores da tutela de urgência para conversão do benefício previdenciário sem a prévia produção de prova pericial. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão que posterga a análise da tutela de urgência para após a realização de perícia médica equivale a indeferimento tácito, sendo, portanto, impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, I, do CPC. A concessão de auxílio-doença acidentário exige a comprovação da incapacidade laborativa e do nexo de causalidade entre a enfermidade e o trabalho exercido pelo segurado. A verificação do nexo causal entre a doença alegada e a atividade laboral demanda conhecimento técnico especializado, o que torna indispensável a realização de perícia médica judicial. A ausência de prova pericial inviabiliza o reconhecimento, em sede de cognição sumária, da probabilidade do direito invocado, requisito essencial para a concessão da tutela de urgência. A postergação da análise da liminar até a produção da prova pericial não configura ilegalidade ou abuso de poder, mas medida adequada à correta instrução do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: A decisão que posterga a apreciação de tutela de urgência para após a realização de perícia médica equivale a indeferimento tácito e é passível de impugnação por agravo de instrumento. A concessão de auxílio-doença acidentário depende da comprovação do nexo causal entre a doença e o trabalho, sendo indispensável a produção de prova pericial para aferição da probabilidade do direito. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.015, I; Lei nº 8.213/1991, arts. 20, II, e 59. Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, AI nº 0016376-85.2025.8.19.0000, Rel. Des. Claudia Pires dos Santos Ferreira, Terceira Câmara de Direito Público, j. 14.05.2025; TJ-PE, AI nº 0009909-18.2022.8.17.9000, Rel. Des. Fernando Cerqueira Norberto dos Santos, j. 31.01.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº 8039402-63.2025.8.05.0000, oriundos da Comarca de Salvador, tendo como Agravante SANDRO AZEVEDO DE MEDEIROS, sendo Agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. 09